Tribunal: TJMT
Processo: 1011966-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011966-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), WALDOMIRO RESPLANDE DE SOUSA - CPF: 204.551.191-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011966-62.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA SEGURADORA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - ART. 373, §1o CPC - ADEQUAÇÃO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em princípio, à parte autora incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC), porém pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova.

O artigo 373, § 1o do CPC determina que “(...)
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011966-62.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1011966-62.2020.8.11.0000

Agravante
: Seguradora Líder

Agravada
: Waldomiro Resplande de Sousa

Processo na origem no 1002262-45.2019.8.11.0037

3a Vara da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Seguradora Líder
contra decisão que, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Waldomiro Resplande de Sousa
(Proc. no 1002262-45.2019.8.11.0037), determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 700,00, a serem pagos pela seguradora.

Defende a necessidade de recebimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, porquanto afirma que a manutenção da decisão pode de causar prejuízos à seguradora.

Sustenta que incumbe à parte autora fazer prova de sua invalidez permanente, por ser fato constitutivo do direito.

Assevera pela necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto compreende que inverteu o ônus probatório que deveria recair sobre a parte contrária.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora.

Liminar
indeferida (Id. 45537480).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 48673972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011966-62.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1011966-62.2020.8.11.0000

Agravante
: Seguradora Líder

Agravada
: Waldomiro Resplande de Sousa

Processo na origem no 1002262-45.2019.8.11.0037

3a Vara da Comarca de Primavera do Leste

VOTO

Agravo interposto por
Seguradora Líder
contra decisão que, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Waldomiro Resplande de Sousa
(Proc. no 1002262-45.2019.8.11.0037), determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 700,00, a serem pagos pela seguradora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pela seguradora.

Nota-se que, em princípio, fixado o valor dos honorários periciais, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar o recolhimento da referida importância. Se a prova fora requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários é rateado entre elas. Por outro lado, se a parte que requereu a prova é beneficiada pela gratuidade da justiça, a prova pericial poderá ser custeada pelo Estado.

No entanto, verifica-se que é caso de distribuição dinâmica do ônus da prova, nos moldes do artigo 373, §1o, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1o Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

A distribuição dinâmica da carga probatória importa em um deslocamento do ônus probatório, segundo forem as circunstâncias do caso, para recair sobre aquele sujeito processual que se encontra em melhores condições de produzi-la, para além de seu posicionamento como autor ou réu, ou de se tratarem de fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos.
[1]

Portanto, entende-se que o objetivo da doutrina dinâmica é fazer uma melhor distribuição do ônus, para que se adeque à situação posta em juízo. Dessa forma, caso não seja satisfatória para determinado processo a solução fornecida pela regra genérica da lei, existe a possibilidade de uma adequação do ônus probatório àquela situação específica, de modo a determinar a produção da prova pela parte que melhor puder realiza-la.

Na hipótese, verifica-se que a parte autora comprovou a excessiva dificuldade em cumprir o encargo, não apenas devido ao valor dos honorários periciais (R$ 700,00), com os quais não tem condição de arcar, em razão de seus exíguos rendimentos mensais, mas também em decorrência da superioridade técnica da parte requerida, por se tratar de seguradora.

Ademais, a prova pericial requerida tem o objetivo de elucidar a extensão das lesões observadas pela segurada, bem como comprovar o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito.

Desse modo, trata-se de prova fundamental ao esclarecimento dos fatos no presente processo, porquanto se trata de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

Nesse sentido, portanto, a decisão agravada determinou a realização da prova pericial, bem como fixou os honorários da perícia e determinou o custeio pela seguradora.

Verificada, portanto, a singularidade, incumbe à seguradora requerida o custeio da produção da prova pericial.

Por fim, ainda que se entenda que a inversão do ônus não importa, também, na obrigação financeira do custeio, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PROVA PERICIAL. ÔNUS DE SUPORTAR AS DESPESAS ADVINDAS DA PERÍCIA.INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FULCRO NO ART. 6o, VIII, DO CDC. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo, que determinou que as demandadas arcassem com o pagamento dos honorários periciais de forma integral, bem como reconheceu que a relação entre as partes é típica de consumo e, de conseguinte, determinou a inversão do ônus da prova aos fatos em que o ora agravado for tecnicamente hipossuficiente, conforme o artigo 6o, VIII, do Código Consumerista. 2)
Consoante o disposto no art. 95 do CPC/15, o pagamento dos honorários periciais, incumbe a parte que houver requerido a perícia. No entanto, a distribuição da prova não deve ser estática ao ponto de direcioná-la unicamente a uma das partes, no caso a autora, porquanto deve ser observado quem tem melhores condições de produzi-las, o que hoje é explicitado como ônus dinâmico da prova, buscando viabilizar a análise dos pedidos, facilitar o acesso à Justiça e, por fim, cooperação dos envolvidos, quanto à prova que é essencial ao julgamento do feito, o que autoriza a inversão probante, no caso em concreto.
3) Ademais, ao contrário do que pretende fazer a crer a parte agravante, ambas as parte são responsáveis pela antecipação dos honorários periciais, pois ambas as partes são, legítimas para figurar no pólo passivo da demanda e solidariamente responsáveis, pois, a agravante é oficina autorizada da seguradora responsável pelo reparo no veículo, também seja responsável pela falha do serviço, nos moldes dos artigos 18 e 32 do CDC. Assim, configuradaa responsabilidade das requeridas, por força da tutela do consumidor na espécie, e tendo sido ocasionado o dano por mais de um fornecedor, todos respondem solidariamente consoante o disposto no art. 7o, § único do CDC. Predecentes deste egrégio TJ/RS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70079121596, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 13-12-2018, Publicação: 17-12-2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA:
A distribuição da prova não deve ser estática ao ponto de direcioná-la unicamente a uma das partes, no caso à parte autora, porquanto deve ser observado quem tem melhores condições de produzi-las, o que hoje é explicitado como ônus dinâmico da prova, buscando viabilizar a análise dos pedidos, facilitar o acesso à Justiça e, por fim, cooperação dos envolvidos, quanto à prova que é essencial ao julgamento do feito, o que autoriza a inversão probante, no caso em concreto. Precedente do STJ. No caso dos autos, restou redistribuído o ônus da prova pericial pelo julgador antes da fixação de honorários periciais, considerando a situação e capacidade de cada litigante. Inclusive com fundamentação concisa, mas revestida de lógica fática e jurídica. Decisão que se mantém
. RESPONSABILIDADE HONORÁRIOS PERICIAIS: As alterações trazidas pela Lei n. 13.105/2015 tornaram taxativo o rol de hipóteses em que é cabível a interposição do agravo de instrumento, não devendo o recurso ser conhecido quanto à responsabilidade da agravante ao pagamento dos honorários periciais. Recurso não conhecido, no ponto. GRATUIDADE JUDICIÁRIA: A decisão recorrida, que concedeu a gratuidade judiciária à parte contrária, não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, caput e parágrafo único, do CPC/15, o que permite não conhecimento do recurso, por manifestamente inadmissível, no ponto. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA PARTE CONHECIDA” (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70078195641, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 06-12-2018, Publicação: 12-12-2018).

“Agravo de instrumento. Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral.
Deferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que não impede a distribuição dinâmica do ônus da prova. Alegação de fato negativo. Ônus da prova deve ser atribuído a quem tem maior capacidade de provar os fatos.
Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP, AI 2040237-47.2020.8.26.0000, Relator(a): Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 04/06/2020, Data de publicação: 04/06/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada que realizou a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos moldes do artigo 373, §1o do CPC, com a determinação de custeio dos honorários periciais por parte da seguradora.

É como voto.

[1]
PEYRANO, Jorge W.
Nuevos Lineamientos de las Cargas Probatorias Dinámicas
. In: Cargas Probatorias Dinámicas. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2004, p 19-20.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020